Tribunal: TJDFT
Processo: 0752679-47.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL E ORÇAMENTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. LEI No 5.190/2013. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. OMISSÃO ACOLHIDA. REAJUSTE DO VENCIMENTO BÁSICO. TEMA 864 DE REPERCUSSÃO GERAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO EM PARTE.
1. Após juízo de admissibilidade, conheço dos embargos (45764831).
2.Os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante art. 1.022 do CPC.
3. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Ou seja, caracteriza-se omissão no julgamento ocorrendo a ausência de análise de determinada pretensão ou a falta de fundamento jurídico apto a fundamentar a decisão final.
4. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema.
5. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão.
6. Erro material é o equívoco ou inexatidão facilmente detectável sem conteúdo decisório específico, mas de caráter informativo ou descritivo passível de correção sem alteração da questão de fundo apreciada.
7. Nos embargos, a recorrente aduz que o Acórdão no 1681277 teria sido omisso, sob o fundamento de que não se pronunciou sobre a prova dos autos (ID 43762120), em que consta a previsão expressa da despesa na LDO.
8. In casu, após análise dos autos, verifica-se que merece ser acolhida a tese da embargante, pois, de fato, o Acórdão não se manifestou sobre a referida prova, logo, merece ser sanado o vício.
9. A prova ID 43762120, traz o inteiro teor da LDO do Distrito Federal para o exercício financeiro de 2022, Lei no 6.934, DE 05 DE AGOSTO DE 2021, no qual, em seu art. 56, XXII previu a obrigação do Executivo em apurar e consolidar como débito em favor dos servidores as despesas relativas à implementação extemporânea dos ajustes remuneratórios de servidores, previstos nas leis arroladas nos incisos do referido artigo, incluindo no rol a Lei Distrital no 5.190, de 25.9.2013, nos seguintes termos, in verbis: "Art. 56. O Poder Executivo deverá apurar e consolidar como débito em favor dos servidores os aumentos e vantagens concedidas por lei específica e não implementados em razão de ausência de dotação orçamentária, em decorrência das seguintes leis distritais: (...) XXII - Lei Distrital no 5.190, de 25.9.2013; "
10. Desse modo, resta provada a previsão expressa da verba requerida pelo embargante na LDO. Todavia, considerando que o afastamento do Tema de Repercussão Geral no 864 só ocorre se a despesa estiver expressamente prevista na LDO e na LOA e, considerando, ainda, que exigir do servidor a comprovação expressa da despesa reivindicada na LOA, lei ordinária em que o Estado fixa, de forma técnica, as despesas a serem gastas, configuraria exigência excessiva e que, considerando a Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova (art. 373, §1o do CPC) e do princípio da cooperação processual (art. 6o do CPC), o qual dispõe que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, mister se faz aplicar a inversão do ônus da prova, considerando que o Estado possui melhores condições de produzir a prova, qual seja, a presença ou ausência de previsão expressa da referida despesa na LOA;
11. Nesse sentido, considerando ser possível a aplicação da inversão do ônus da prova em face da Fazenda Pública, por possuir maior facilidade para produzir as provas necessárias à elucidação dos fatos, na medida em que o Estado é detentor das expertise técnicas sobre confecção, consolidação o proposição da LOA, nos termos dos artigos 165, III, c/c §5o, da CF/88, e, por conseguinte, maior facilidade na obtenção dessas informações, além do aparato administrativo que rege a relação, merece ser aplicada na espécie, portanto, a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, conforme preconiza o §2o, do art. 373 do CPC. E isso, desde a apreciação na instância de origem.
12. Ante o exposto, CONHEÇO E ACOLHO PARCIALMENTE O RECURSO, a fim de sanar omissão no Acórdão 1681277, o qual, diante dos fundamentos de fato e direitos supracitados, deve ser modificado para anular a sentença recorrida e DETERMINAR a inversão do ônus da prova, na fase instrutória, a fim de que o embargado comprove sobre a existência ou inexistência da fixação das despesas perseguidas pela embargante na LOA do exercício de 2022.
13. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.